Tribunal: STF
Processo: MS 20726
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
IMÓVEL RURAL. DESAPROPRIAÇÃO, POR INTERESSE SOCIAL,
DECRETADA EM 19 DE MARCO DE 1987, QUANDO JA HAVIA SIDO A ÁREA
DESCLASSIFICADA DE "EMPRESA RURAL" PARA "LATIFUNDIO POR EXPLORAÇÃO".
          VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADO.
          PEDIDO INDEFERIDO, COM RESSALVA DAS VIAS ORDINARIAS.